Tribunal: TJMT
Processo: 1060694-92.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060694-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSECLEIDE PEREIRA DE MORAIS - CPF: 027.853.021-41 (RECORRIDO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1060694-92.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
ROSECLEIDE PEREIRA DE MORAIS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 17 A 20/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo IPCA desde o arbitramento, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, bem como declarou a inexigibilidade dos débitos inscritos em cadastro de inadimplentes, nos valores de R$ 17,21 (dezessete reais e vinte e um centavos) e R$ 43,92 (quarenta e três reais e noventa e dois centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes ocorreu de forma indevida; (ii) verificar se há configuração de dano moral em razão da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, pois a parte reclamada não comprovou a contratação dos serviços que originaram os débitos, apresentando apenas telas sistêmicas, provas unilaterais incapazes de demonstrar a efetiva relação jurídica.

O dano moral não se configura, uma vez que, à época da negativação impugnada, a parte autora possuía duas anotações preexistentes nos cadastros de inadimplentes, legítimas e não contestadas judicialmente, o que afasta a pretensão ao dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso adota o entendimento consolidado de que a existência de inscrições anteriores nos cadastros restritivos, mesmo que posteriormente excluídas por pagamento voluntário, impede a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da contratação do serviço, caracteriza ilegalidade, sendo cabível a declaração de inexigibilidade do débito.

2. A configuração de dano moral pela negativação indevida é afastada quando houver anotações preexistentes legítimas nos cadastros de proteção ao crédito, conforme Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.08.2024; TJRS, Recurso Inominado nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Rel. Vanise Röhrig Monte Aço, j. 23.09.2022; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Rel. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 257904196, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzindo-se o índice de atualização monetária (CC, art. 406, "caput" e parágrafos), a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexigibilidade dos débitos negativados, nos valores de
R$ 17,21 (dezessete reais e vinte e um centavos) e R$ 43,92 (quarenta e três reais e noventa e dois centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Relação jurídica demonstrada;

2) Ausência de danos morais;

3) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reformar da r. sentença.

A recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 257904201.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 257904184, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito nos valores de
R$
17,21 (dezessete reais e vinte e um centavos) e R$ 43,92 (quarenta e três reais e noventa e dois centavos)
, os quais afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com a demandada.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os débitos negativados,
apresentando apenas telas sistêmicas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome da reclamante em órgão de proteção ao crédito.

No caso,
os danos morais não restaram caracterizados
, uma vez que a reclamante, por ocasião das negativações combatidas nestes autos
(24/6/2022 e 13/07/2022– ID 257904184, pág. 08)
,
já possuía
outras 2 (duas)

anotações preexistentes

nos cadastros de inadimplentes
, registradas pelo
BANCO ITAUCARD S/A, exibida em 10/12/2021 e VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA, com exibição em 7/2/2022, as quais foram excluídas
, respectivamente, em 23/8/2022 e 30/11/2023, conforme se verifica no histórico de negativações anexado ao ID 257904193
.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar

a condenação a título de danos morais
, mantida no mais a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025